Tribunal: TJBA
Processo: 0560630-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560630-54.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCOS BARBOSA SILVA Advogado(s): ANDRE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO APELADO: Superintendencia de Patrimônio da Secretaria de Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA SUPOSTAMENTE PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NOS TERMOS DOS ARTS. 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 6°, §5º DA LEI 12.016/2009. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIOLADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A conduta do Poder Público, no caso, legitima a pretensão do impetrante de suspensão do ato inquinado, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória, uma vez que a análise da prova pré-constituída colacionada, notadamente a Notificação nº 017/2017, DBI/SUPAT/SAEB (id 12376398), é suficientemente capaz de denotar a suposta violação ao devido processo legal, posto que determinou a desocupação imediata da área, com prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para retirada de todos os bens que guarnecem a área, sem que tenha havido instauração de procedimento administrativo prévio. O agravado foi notificado para promover a desocupação imediata do imóvel indicado, tendo ainda sido fixado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para retirada dos bens que guarnecem o local, sem que antes lhe tenha sido oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa. A análise sumária da documentação colacionada ao presente recurso denota que não houve instauração de procedimento administrativo prévio em que se garantisse a oitiva do agravado, suposto ocupante irregular do local. Contraditório e ampla defesa são princípios/garantias processuais que visam garantir a justiça e a efetividade das decisões proferidas em sede de processo judicial ou administrativo, uma vez que não seria possível pensar, em tempos de um Estado Democrático de Direito, num processo em que não se assegurem garantias mínimas de defesa e participação ao cidadão. Aliás, estes princípios representam a instauração da democracia dentro do processo, garantindo-se, com isso, a efetividade e a justiça das decisões proferidas. Não se está aqui a discorrer sobre a quem efetivamente pertence a área, sendo que a titularidade do direito de propriedade deverá ser apurada nas vias ordinárias, em procedimento próprio, para que eventualmente seja cancelado o registro reputado irregular. Apelo Conhecido e Provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0560630-54.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCOS BARBOSA SILVA e como apelada Superintendencia de Patrimônio da Secretaria de Administração do Estado da Bahia e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .